Tribunal: TJSP
Processo: 1021281-31.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico de locomotivas – Lesões na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de liame ocupacional – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000293429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021281-31.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CLAUDIO
NUNES VIEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021281-31.2018.8.26.0562 -Voto no 35.923c
2
VOTO No: 35.923c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1021281-31.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA
APELANTE: CLAUDIO NUNES VIEIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA – Mecânico de locomotivas Lesões na
coluna Exame pericial que concluiu pela ausência de
incapacidade laborativa e de liame ocupacional Laudo
não contrariado por nenhum outro trabalho técnico

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 125/129, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Claudio Nunes Vieira contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, afirmando que mesmo a
lesão mínima é indenizável. Menciona jurisprudência que reputa respaldar sua
posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido na
função de mecânico de locomotivas.
É oportuno consignar que o segurado não esteve em gozo de
auxílio-doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021281-31.2018.8.26.0562 -Voto no 35.923c
3
A prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, realizados os exames pertinentes e efetuada a
avaliação médica (fls. 100/112), verificou o perito que o autor não apresenta dor
ou limitação à movimentação ativa e passiva da coluna, observando que o teste
de Lasëgue resultou negativo.
Atestou que “não existe incapacidade para desenvolver sua
atividade” (fls. 109).
Além disso, afastou o expert o liame ocupacional,
asseverando que “a ressonância mostra sinais de alterações degenerativas
discovertebrais em região dorsal, características de processo natural de
envelhecimento das vértebras; quanto a cifose, escoliose são de natureza
congênita sem cunho causal e/ou concausal com a atividade (fls. 109).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital